Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MARKETPLACE. PRODUTO DEFEITUOSO. COMPRA REALIZADA NO AMBIENTE DA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em sede recursal, o recorrente alega sua ilegitimidade passiva para a presente demanda. Aduz que não houve ilícito de sua parte, vez que na atividade de marketplace as condições da compra são realizadas e estabelecidas pelos “Vendedores Independentes”, que não detêm qualquer vínculo societário com a recorrente. Alega que não pode ser enquadrada como fornecedora de serviço pelo CDC. Pugna pela ausência de ato ilícito e pela inexistência de nexo causal. Requer o afastamento da condenação à restituição dos valores. Outrossim, sustenta a ausência de danos morais pelo mero inadimplemento contratual. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60745885). Custas e preparo regulares (ID 60745886 - Pág. 2/4). Contrarrazões apresentadas (ID 60745891).
3. A autora narra que comprou um robô aspirador no site da Amazon Brasil marca Xiaomi, modelo: Robô Aspirador Xiaomi - 2C - 2700Pa - Tanque d'água de 250ml - Esfregão Pressurizado e Antibacteriano em dezembro de 2022 e após decorrido um ano da compra, o produto parou de funcionar necessitando de assistência técnica. Alega que a Amazon informou que não fazia manutenção de eletrodomésticos, recomendando entrar em contato com a empresa fabricante. Relata que a Amazon em nenhum momento informou que o produto vendido não contaria com assistência técnica autorizada. Esclarece que entrou em contato por diversas vezes com a fabricante e com a Amazom através de seu chat, porém até o momento sem resolução.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no site Amazon.com.br, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade Marketplace, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do anunciante não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de Incompetência dos Juizados/ Necessidade de perícia técnica. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
6. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos a inversão do ônus da prova
7. O Código de Defesa do Consumidor prevê que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por prejuízos advindos da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1o, do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial.
8. Cumpre destacar que o CDC prevê a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos. Por conseguinte, solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto, inclusive pelos vícios que este apresentar, razão pela qual o consumidor terá a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos. Dessa forma, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, c/c art. 34, ambos da Lei 8.078/1990 - CDC, sem prejuízo de eventual direito de regresso em desfavor da outra fornecedora de serviços, na medida da responsabilidade de cada uma.
9. Incontroverso que a operação de compra e venda se deu no ambiente virtual da Amazon.com.br, tendo em vista que o vendedor que efetuou a venda teve a intermediação deste sítio eletrônico, inclusive as ocorrências registradas foram feitas através do sistema da parte ré, sendo também responsável pelo defeito apresentado no produto e pela transação mal-sucedida experimentada pela parte autora. Contudo, nada impede que a recorrente, insatisfeita com o resultado da condenação, promova ação regressiva contra quem entender de direito (art. 283 do Código Civil).
10. Portanto, da análise do conjunto fático probatório presente nos autos, a Amazon fez parte da intermediação da relação de consumo como empresa prestadora de serviço, de modo que não se desincumbiu de seus ônus processual em relação à alegada excludente de responsabilidade. Assim, a obrigação de ressarcimento deve ser mantida, tal como foi determinado na sentença.
11. Quanto aos danos morais, embora a autora, ora recorrida, tenha passado por momentos que geraram aborrecimentos, não há elementos que demonstrem que o vício do produto ou o inadimplemento contratual causou mácula à sua honra, imagem ou dignidade humana. Danos morais não configurados.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95